Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015417-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JAYME PASETO - CPF: 023.458.549-87 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), APARECIDA MENEZES PASETO - CPF: 011.503.761-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015417-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): JAYME PAZETTO e APARECIDA MENESES PAZETTO

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAYME PAZETTO e APARECIDA MENESES PAZETTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, nos autos de Embargos à Execução nº 1000446-06.2019.8.11.0012 opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que os recebeu sem efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que “
o direito ao efeito suspensivo está fundamentado no direito à revisão dos valores da execução, isto é, a pretensão deduzida se mostra pertinente do ponto de vista da possibilidade jurídica do pedido
” (sic).

Destacam que “
o artigo 919, § 1.º do Código de Processo Civil, define que o efeito suspensivo será condicionado à apresentação de fundamentos relevantes, assim como fora apresentado nos presentes Embargos
” (sic).

Afirmam que “
o prosseguimento da execução com atos de expropriação, enquanto estiver pendente a discussão acerca do próprio valor da dívida, provocará prejuízos de difícil reparação
” (sic).

Ressaltam que “
os Embargos à Execução discutem o excesso de execução, a capitalização de juros (anatocismo), irregularidades na atualização monetária (INPC), cobrança de juros remuneratórios superiores as taxas médias divulgadas pelo Bacen. As questões de prejudicialidade são plausíveis/verossímeis e colocam em discussão a própria idoneidade da execução
” (sic).

Além disso, asseveram que os atos de expropriação estão dirigidos a bens necessários ao prosseguimento das suas atividades econômicas.

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 17/08/2020, por esta Relatoria (id. 54301471).

Houve a interposição de agravo interno (id. 57350491).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 64649481 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido (Id. 51691986).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 1000862-08.2018.8.11.0012 em face de
JAYME PAZETTO
e
APARECIDA MENESES PAZETTO
, ora agravantes, decorrente da

Cédula de Crédito Bancário nº 201705052, firmada mediante Contrato nº 44-8681392, celebrada em 21/09/2017, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Os executados opuseram Embargos à Execução em desfavor
do
BANCO BRADESCO S/A
, onde almejaram o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, “
por não vislumbrar presentes nos autos os requisitos à autorizar tal medida (...)
” (Id. 51550462 - fl. 144), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No caso vertente, pelo que dos autos consta, tem-se que, embora o imóvel tenha sido gravado como garantia hipotecária, a penhora não foi formalizada
nos próprios autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000862-08.2018.8.11.0012.

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EMBARGOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos quando forem relevantes os fundamentos, o prosseguimento da Ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, quando a Execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1º, CPC).
Ausentes os requisitos acima, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a suspensividade.”
(N.U 1012355-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO REQUISITO NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO NA EXECUÇÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO MOMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O Tribunal não pode apreciar pedido não analisado pelo Juízo singular, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não ocorreu no caso em tela”
.
(N.U 1003850-38.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020